Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705143-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS AGRAVADO: ABILIO PEGAS, PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS D E S P A C H O Embora conste dos autos documentação referente à 2a ré agravante, SYLVIA, não foi colacionada qualquer documentação referente ao 1o réu agravante, ALVARO, de modo a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica, sendo certo que a mera alegação de que a 2a agravante é a única provedora do sustento da família não se presta para tal fim. Assim, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprovem os agravantes, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora